Tribunal: TJMT
Processo: 1035829-44.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035829-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 499.342.522-87 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SUPOSTA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Havendo confissão da relação jurídica, sendo negada apenas a existência de débito em aberto ao argumento de que houve pedido de cancelamento dos serviços e transferência de titularidade,, é dever do consumidor comprovar a solicitação por meio da juntada de protocolo, o que não ocorreu, não havendo prova dos fatos constitutivos de direito. Não houve, ainda, comprovação de quitação dos débitos, sendo as inscrições devidas.

Corroborando com a existência de relação jurídica, a promovente juntou comprovante de residência em nome de terceiro na inicial, não comprando qualquer vínculo com o referido ou a que título reside no imóvel.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que é fato incontroverso que a promovente possuía a titularidade da unidade consumidora que originou o débito, não comprovando a solicitação de desligamento, já que nem mesmo informou o protocolo do pedido, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
, julgo improcedente
a pretensão contida na inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou e necessidade de reforma da sentença, alegando que desconhece quaisquer débitos com a Recorrida, tendo seu nome sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Aduz que comprovou os fatos constitutivos do seu direito na medida em que trouxe aos autos o extrato dos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a parte promovida apresentado qualquer documento capaz de afastar a sua responsabilidade atinente ao cometimento do ato ilícito, já que juntou apenas telas sistêmicas.

Argumenta que as próprias telas sistêmicas da Recorrida corroboram com as alegações da Recorrente tendo em vista que declaram que houve a transferência de titularidade, bem como demonstram a falha na prestação de serviço, pelo fato de cobrar débitos mesmo após não haver mais relação contratual entre as partes,

Requereu o provimento do recurso pra reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, a promovente deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a Recorrente, argumentando que residiu em Rondônia até o ano de 2013, e que realizou a transferência da titularidade da Unidade Consumidora, conforme trecho que cito:

“Inconformada com a situação, a Autora entrou em contato com a empresa, via whatssapp, conforme comprovam prints em anexo, oportunidade em que foram lhe apresentadas
cobranças das quais não reconhece.

Salienta-se que a Autora,
residiu em Rondônia até o ano de 2013, ocasião, em que vendeu sua casa e compareceu até a sede da concessionária Ré, para transferir a titularidade da Unidade consumidora
, para o novo proprietário do imóvel.

Ademais, a Autora, neste mesmo ano, mudou-se para a capital mato-grossense,
não havendo, portanto motivos para a cobrança, que efetivamente não pertence á consumidora
prejudicada.”

É fato confessado a existência de relação jurídica entre as partes, tendo a promovente negado, tão somente, a existência de débito em aberto, sustentando que não reconhece as cobranças.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a suposta solicitação de transferência de titularidade ou a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova.

A parte promovida argumentou em contestação que em seu histórico de ordem de serviços não consta qualquer pedido de desligamento ou troca de titularidade para o novo proprietário. Em que pese às alegações constantes em recurso, vejo que as telas sistemas juntadas demonstram a ocorrência de transferência de titularidade apenas para o nome da própria promovente.

Corroborando com a existência de relação jurídica, a promovente juntou na inicial comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro, Sr. Alcides dos Santos, sem comprovar qualquer vínculo com o referido e nem mesmo a que título reside no imóvel.

Ante a existência de relação jurídica, cabia a promovente comprovar que realizou a solicitação de cancelamento dos serviços e de transferência de titularidade, o que não fez, já que não houve a juntada de protocolo ou qualquer outro documento comprobatório. Não houve, ainda, comprovação de quitação dos débitos, sendo devidas as inscrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021